Tribunal: TCU
Processo: 009.278/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8698/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Francisco Nilson Moreira e Francisco Antônio do Amaral contra o Acórdão 1856/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes multa (peça 73). Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, em relação ao Sr. Francisco Antônio do Amaral , o lapso temporal ocorrido entre a notificação da decisão original (10/9/2019, peça 85) e o dia 23/3/2020, bem como aquele compreendido entre 20/5/2020 e a interposição do recurso em exame (5/6/2020, peça 105), foi de 209 dias; Considerando que, em relação ao Sr. Francisco Nilson Moreira , o lapso temporal ocorrido entre a notificação da decisão original (6/9/2019, peça 84) e o dia 23/3/2020, bem como aquele compreendido entre 20/5/2020 e a interposição do recurso em exame (4/6/2020, peça 103), foi de 211 dias; Considerando que, segundo o art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, "não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo"; Considerando que de acordo com a jurisprudência até então vigente, a ação de ressarcimento era considerada imprescritível, por força do art. 37, § 5o, da Constituição Federal; Considerando, todavia, que no julgamento do RE 636.886 foi conferida nova interpretação a esse dispositivo, fixando-se a tese de que "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas"; Considerando que o Código Civil (adotado pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ) e a Lei 9.873/1999 constituem as duas alternativas que, de forma mais consistente, polarizam os debates acerca do regime de prescrição a ser observado no processo de controle externo; Considerando que, nas situações em que a prescrição tenha ocorrido por algum dos dois regimes, a Serur tem proposto o sobrestamento do julgamento do recurso, notadamente porque o acórdão proferido no RE 636.886 ainda está sujeito a embargos declaratórios, sendo possível o esclarecimento de pontos importantes da decisão ou mesmo a modulação de seus efeitos, para preservar as ações de controle instauradas com base na jurisprudência até então vigente; Considerando que, nas demais situações, em que a prescrição não se operou por nenhum dos dois regimes, é possível o imediato julgamento do recurso, pois o desfecho não se alterará qualquer que seja a premissa adotada (imprescritibilidade, prescritibilidade pelo Código Civil ou prescritibilidade pela Lei 9.873/1999); Considerando que, nos casos ora em análise, não ocorreu a prescrição, por nenhum dos dois regimes, conforme demonstrado pela Serur nas instruções de peças 106 e 107; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Francisco Nilson Moreira e Francisco Antônio do Amaral, por restar intempestivo em período superior a 180 dias; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 009.278/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Antônio do Amaral (XXX.606.003-XX); Francisco Nilson Moreira (XXX.031.223-XX). 1.2. Recorrentes: Francisco Nilson Moreira (XXX.031.223-XX); Francisco Antônio do Amaral (XXX.606.003-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Ipaporanga/CE. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Italo Viana Aragão (OAB/CE 27.392); Francisco Fabio Pereira Pinto (OAB/CE 7.320). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.